Tribunal: TJMT
Processo: 1039706-52.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039706-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscal (APELADO), Secretário de Gestão Fazendária (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ISSQN SOBRE TRANSPORTE AEROMÉDICO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO ATO COATOR. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda. contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande/MT, com litisconsórcio passivo do Município de Várzea Grande. A impetração visava à anulação da inscrição em dívida ativa referente ao Auto de Infração n. 00002014/2020, promovida antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no processo administrativo fiscal. A sentença entendeu que o posterior julgamento dos embargos configuraria a constituição definitiva do crédito, afastando a alegação de ilegalidade. Inconformada, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do ato coator por violação ao art. 151, III, do CTN, contradição com decisão liminar anteriormente concedida e, subsidiariamente, a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição em dívida ativa do crédito tributário pode ocorrer antes do julgamento definitivo do processo administrativo, especialmente enquanto pendente recurso de embargos de declaração; (ii) estabelecer se há nulidade no ato de inscrição em dívida ativa diante da suspensão da exigibilidade do crédito prevista no art. 151, III, do CTN; e (iii) determinar se houve perda superveniente do objeto ou do interesse de agir em virtude do posterior encerramento do processo administrativo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O recurso administrativo regularmente interposto, inclusive os embargos de declaração, suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN, sendo vedada a inscrição em dívida ativa nesse período.

A legislação municipal não pode afastar ou restringir o efeito suspensivo atribuído ao recurso administrativo pela norma nacional de hierarquia superior, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

A inscrição em dívida ativa realizada em 13/12/2021, antes do julgamento dos embargos de declaração em 17/03/2022, configura ato praticado com vício de legalidade, uma vez que o crédito tributário ainda não estava definitivamente constituído.

A conclusão do processo administrativo após a prática do ato ilegal não tem o condão de convalidá-lo, podendo a Fazenda, a partir da constituição definitiva do crédito, promover nova inscrição, desde que observadas as formalidades legais.

A pretensão de anulação do ato coator – e não apenas de suspensão da exigibilidade – afasta a tese de perda superveniente do interesse de agir, pois subsiste interesse jurídico na declaração de nulidade do ato ilegal já praticado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa enquanto pendente recurso administrativo regularmente interposto, inclusive embargos de declaração.

A inscrição em dívida ativa realizada antes da conclusão definitiva do processo administrativo fiscal é nula por violação ao art. 151, III, do CTN.

A posterior constituição definitiva do crédito não convalida a inscrição indevidamente efetuada, autorizando nova inscrição apenas se observados os requisitos legais.

Não há perda superveniente do objeto quando a impetração visa à declaração de nulidade de ato ilegal já consumado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CF/1988, art. 146, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.136.555/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande/MT, tendo como litisconsorte passivo o Município de Várzea Grande.

Narra a impetrante que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração n. 00002014/2020, em razão de suposta ausência de recolhimento de ISSQN incidente sobre serviços de transporte aeromédico, instaurando-se o correspondente Processo Tributário Administrativo CRF/VG n. 80.

Antes, porém, do encerramento definitivo do procedimento administrativo, sobreveio a inscrição do débito em dívida ativa municipal, o que reputa ilegal, por ainda pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Em sede liminar, o Juízo de origem determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do referido auto de infração, até decisão final no processo administrativo.

O Município prestou informações, suscitando, em preliminar, inadequação da via eleita, ao argumento de ausência de prova pré-constituída e inexistência de ato ilegal, bem como afirmando não haver inscrição em dívida ativa e que o processo administrativo já se encontraria concluído.

A preliminar foi rejeitada e, no mérito, sobreveio sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que, no curso do
mandamus
, os embargos de declaração foram julgados em 17/03/2022, mantendo-se incólume a decisão de 2º grau e constituindo-se definitivamente o crédito, razão pela qual, encerrado o procedimento administrativo, não subsistiria a alegação de ilegalidade.

A impetrante opôs embargos de declaração, alegando contradição entre a fundamentação – que reconhecera tanto a suspensão da exigibilidade quanto o cumprimento da liminar e a manutenção desta Corte em agravo de instrumento – e o dispositivo que, ao final, denegou a segurança. Os aclaratórios foram rejeitados.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:

a) nulidade do ato coator por violação direta ao art. 151, III, do CTN, pois, à época da inscrição em dívida ativa, o crédito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa em razão da pendência de recurso administrativo (embargos de declaração);

b) contradição da sentença com o entendimento desta Primeira Câmara, que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1003118-18.2022.8.11.0000, manteve a liminar que suspendera a exigibilidade do crédito; e

c) subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade do ato, a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, com extinção do processo sem resolução de mérito, por ter sido posteriormente concluído o procedimento administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo-se a segurança a fim de anular o ato de inscrição em dívida ativa referente ao Auto de Infração n. 00002014/2020, consolidando os efeitos da liminar; subsidiariamente, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante a alegada perda superveniente do objeto.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que não há vícios a macular a decisão apelada, de que o trânsito em julgado administrativo se deu em 04/05/2022 e de que a liminar, por ter sido deferida até o julgamento de mérito, não impediria a denegação da ordem após a constituição definitiva do crédito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através da 26ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da ilustrada Procuradora de Justiça, doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando a nulidade da inscrição em dívida ativa realizada quando ainda pendente o julgamento dos embargos de declaração na seara administrativa. (Id. nº 319737368)

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de inadequação da via eleita

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município em primeiro grau, já foi expressamente rejeitada na sentença, sob o fundamento de que a análise da existência de vício de legalidade em processo administrativo que culminou na inclusão da impetrante em dívida ativa demanda exame de provas já pré-constituídas nos autos, compatível com a via mandamental.

Não houve recurso específico da Fazenda quanto a esse ponto e, de qualquer modo, a decisão se mostra correta, porquanto o ato coator é claramente identificado – a inscrição em dívida ativa de crédito cuja exigibilidade estaria suspensa – e a controvérsia restringe-se à legalidade da inscrição à luz do art. 151, III, do CTN, matéria plenamente cognoscível em mandado de segurança.

Mantenho, pois, a rejeição da preliminar.

Do mérito – suspensão da exigibilidade e nulidade da inscrição em dívida ativa

A questão central reside em saber se o Município poderia inscrever em dívida ativa o crédito decorrente do Auto de Infração n. 00002014/2020 enquanto pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pela contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal.

É incontroverso nos autos que:

a) o procedimento administrativo foi instaurado em razão do Auto de Infração n. 00002014/2020, lavrado por suposta ausência de recolhimento de ISSQN sobre transporte aeromédico;

b) após a decisão de 2º grau no Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a impetrante opôs embargos de declaração em 02/08/2021 (GESPRO n. 746610/2021);

c) não obstante, o débito foi inscrito em dívida ativa em 13/12/2021, quando ainda pendente o julgamento dos mencionados embargos;

d) somente em 17/03/2022 sobreveio a decisão administrativa que julgou os embargos, mantendo a decisão de 2º grau, com trânsito em julgado em 04/05/2022.

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional dispõe que suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Trata-se de norma geral de direito tributário, editada por lei complementar nacional, que prevalece sobre normas locais em caso de conflito, à luz do art. 146, III, da Constituição Federal.

A legislação municipal de regência (LC n. 4.354/2018) pode disciplinar o procedimento, mas não pode esvaziar o comando do CTN.

Ainda que se sustente, com base em norma local, que determinados recursos – como embargos de declaração – não teriam efeito suspensivo, não se pode negar que, enquanto existente recurso administrativo previsto em lei e efetivamente interposto, a exigibilidade do crédito se encontra suspensa, segundo a regra nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, impedindo a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial antes do julgamento definitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO C P C / 2 0 1 5 N Ã O D E M O N S T R A D A . A U S Ê N C I A D E PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. Por sua vez, no que aponta como ofendido o art. 38 da Lei 6.830/1980, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz.

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

(...)” (AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria controvertida, fato que não ocorreu. (...)

4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.

6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.489.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.)

No caso concreto, ao promover a inscrição em dívida ativa antes do julgamento dos embargos de declaração, o Município de Várzea Grande praticou ato prematuro, em flagrante violação ao art. 151, III, do CTN, uma vez que a discussão administrativa ainda não havia sido exaurida.

Correta, portanto, a conclusão expendida pelo Órgão Ministerial, no sentido de que:

I) a inscrição em dívida ativa, realizada quando ainda pendente o recurso administrativo, é nula por violação ao regime de suspensão da exigibilidade; e

II) o posterior encerramento do processo administrativo não convalida o vício originário, apenas autoriza que a Fazenda, se entender cabível, promova nova inscrição, agora fundada em crédito definitivamente constituído.

A legalidade do ato administrativo deve ser aferida no momento de sua prática.

Se, naquele momento, o crédito não era exigível por força de recurso pendente, a inscrição em dívida ativa não poderia ter sido efetuada.

Da alegada perda superveniente do interesse de agir

Sustenta o Município, e a própria apelante em caráter subsidiário, a ocorrência de perda superveniente do objeto, em razão do posterior julgamento dos embargos de declaração administrativos.

Todavia, tal tese não procede.

A impetração não se limitou a buscar a suspensão da exigibilidade do crédito, mas pretendeu a própria anulação do ato de inscrição em dívida ativa praticado em desconformidade com o art. 151, III, do CTN, isto é, por vício formal na constituição da dívida ativa.

Como bem pontuado no parecer ministerial, o fato de o processo administrativo ter sido concluído posteriormente não afasta o interesse da impetrante em ver declarada a nulidade do ato de inscrição, sob pena de se admitir a subsistência de um ato ilegal cuja prática é incontroversa.

A superveniência de decisão administrativa definitiva, em contexto como o presente, tem apenas o condão de autorizar nova inscrição regular, mas não extingue o interesse processual relativo ao ato anterior, já consumado.

Logo, não há falar em perda superveniente do objeto.

Diante de todo o exposto, acolho a tese da apelante, em sintonia com o parecer ministerial, para reconhecer a ilegalidade da inscrição em dívida ativa realizada quando ainda pendente recurso administrativo e, por conseguinte, a nulidade do ato coator.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de:

a) declarar a nulidade da inscrição em dívida ativa do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 00002014/2020 (Processo Administrativo CRF/VG n. 80), realizada pelo Município de Várzea Grande/MT quando ainda pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pela impetrante;

b) determinar ao Município de Várzea Grande que promova o cancelamento da inscrição viciada, vedada a utilização da respectiva certidão de dívida ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial;

c) ressalvar à Fazenda Pública o direito de promover nova inscrição em dívida ativa com base na constituição definitiva do crédito, ocorrida após o encerramento do processo administrativo, se assim entender, observadas as balizas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026